Tribunal: STF
Processo: ARE 1372392
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja agravo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espirito Santo (CRM/ES). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a incidência da Lei nº 8.112/1990 aos empregados dos conselhos de fiscalização profissional. Defende o reconhecimento da relação jurídica estatutária entre os servidores comissionados, porquanto excluídos da aplicação do regime celetista no âmbito da legislação pertinente. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, II, e 39, caput, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que determinou a aplicação do regime celetista aos empregados da autarquia corporativa. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REGIME JURÍDICO. CARGOS COMISSIONADOS. ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    - Quando da apreciação da ADI nº 2.135 MC/DF no âmbito do STF, veio a ser suspensa ex nunc — e, mais, precisamente, a partir da data da publicação oficial em 07/03/2008, conforme o art. 11, caput, da Lei nº 9.868/1999 — a eficácia do citado art. 39, caput, da CRFB, com a nova redação dada por meio do art. 5º da EC nº 19/1998, retomado, assim, o regime jurídico único estatutário. 



    - Diante do julgado do Supremo Tribunal Federal, a partir de 07/03/2008, voltou a vigorar a redação anterior do caput do artigo 39 da Constituição Federal estabelecendo que ‘a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas’. 



    - Releva ressaltar, contudo, que, nos termos dos arts. 61, § 1º, II, ‘a’, e 37, X, da Constituição Federal, os cargos públicos são criados por lei e exigem previsão orçamentária para tanto. Dessa forma, somente após a devida regulamentação é que se pode alterar o regime jurídico de celetista para o estatuário dos empregados do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo. 



    - O art. 40, § 13, da Constituição Federal dispõe que ‘ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social’.



    - A legislação infraconstitucional não pode outorgar ao empregado que ocupa cargo comissionado garantias incompatíveis com o cargo de caráter excepcional e transitório, de livre nomeação e exoneração, sob pena de desvirtuar a sua natureza. 



    - Apelação não provida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido aos Conselhos de Fiscalização Profissionais “não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional” (ADC 36), permitida a adoção do regime celetista para a contratação de empregados. Nesse sentindo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC 36, Rel. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME CELETISTA. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADC 36/DF, ADPF 367/DF, e ADI 5.367/DF. APLICAÇÃO DA LEI 9.962/2000. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. 



    II – O acórdão recorrido adotou, também, fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos (art. 3º da Lei 9.962/2000), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III - A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei 9.962/2000 constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1313563 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAIS. AUTARQUIAS CORPORATIVAS. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. CONTRATAÇÃO SOB O REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. ADC 36, ADI 5.367 E ADPF 367. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58, § 3º, DA LEI 9649/1998. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu a causa em dissonância com a jurisprudência recente do Plenário desta Corte que, por maioria de votos, e, em julgamento conjunto, da ADC 36, da ADI 5.367 e da ADPF 367, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2020, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, ressalvado meu entendimento pessoal acerca do tema. 2. Ausência de modulação temporal dos efeitos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1275341 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 04.10.2021).



     



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora